Tribunal: TJDFT
Processo: 0739840-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BENS. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não restando comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em se aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a instauração do contraditório, não há que se falar em concessão da tutela de urgência para obrigar a parte adversa, que sequer foi citada, a exibir documentos que comprovariam a propriedade dos bens em comum que se pretende partilha com a dissolução da união estável.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.